Tribunal: TJPA
Processo: 0054817-37.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054817-37.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SEBASTIAO JOAQUIM FERREIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0054817-37.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553.

APELADO:
SEBASTIÃO JOAQUIM FERREIRA TEIXEIRA.

ADVOGADO:
BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA 13.443.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta e um (31) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0054817-37.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553.

APELADO:
SEBASTIÃO JOAQUIM FERREIRA TEIXEIRA.

ADVOGADO:
BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA 13.443.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
SEBASTIÃO JOAQUIM FERREIRA TEIXEIRA
contra a decisão monocrática deste relator
Id 7849150 pag. 1/4,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno Id. 8100777 pag. 1/6,
o
Agravante pugna pelo provimento do agravo interno, no sentido de anular do julgado, alegando que decisão feriu o princípio da Segurança Jurídica, bem como, que a decisão ora guerreada mantém a afronta ao princípio em comento, e consequentemente, à Constituição Federal, motivo pelo qual, se faz necessária à sua reforma, como medida de inteira justiça.

Contrarrazões
de
Id. 8532151,
a parte agravada pugna pelo total improvimento do recurso de agravo interno
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

7849150 pag. 1/4.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, alegando haver cerceamento de defesa ao ser decidido monocraticamente por este relator.

Sustenta ainda que, a decisão monocrática, afronta o princípio da segurança jurídica, e consequentemente, à Constituição Federal, motivo pelo qual, se faz necessária a sua reforma, como medida de inteira justiça.

No caso dos autos, consigno ser descabida a alegação do recorrente em cerceamento de defesa, pois o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em Jurisprudência do STJ.

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante
desta e. Corte ou de

Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Entende-se que as normas de ordem pública disciplinadas no Código de Defesa e Proteção do Consumidor são nítidos exemplos de normas que mitigam em alguma medida a obrigatoriedade dos termos contratados. Tanto isso é verdadeiro que nas hipóteses em que a contratação é capaz de gerar eventual onerosidade excessiva ao consumidor, admite-se perfeitamente a revisão daquelas cláusulas que implicam maior prejuízo a este.

No caso concreto, não se cuida de onerosidade excessiva criada no decorrer a execução do contrato, mas de cláusulas supostamente abusivas que importam em grave prejuízo ao patrimônio do consumidor. Tal abusividade é decorrente da conhecida assimetria de informações que ocorre durante a contratação por adesão e da própria inflexibilidade deste, é uma condição que revela a falta de conhecimento do consumidor sobre as implicações que cada cláusula poderá lhe resultar e da impossibilidade de alterar previamente os termos pactuados.

Desse modo, é de se considerar que, em sede de relação de consumo, o princípio do pacta sunt servanda poderá ser relativizado quando se verificar a ocorrência de abusividade de cláusulas que consubstanciam o contrato de consumo.

Conforme relatado, impugna-se a sentença que entendeu existir abusividade decorrente de cobrança de valores a título de
comissão de permanência em cumulação com outros encargos moratórios, previstos no instrumento de contrato.

Da comissão de permanência
.

Em relação ao pleito de invalidade da cláusula que autoriza a cobrança de comissão de permanência no contrato bancário, incide o enunciado das Súmulas 30, 294 e 472, todas do STJ. Portanto
, é inválida a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com encargos remuneratórios ou moratórios, sendo admitida apenas quando não houve tal cumulação no instrumento de contrato.

No caso dos autos, há perfeita comprovação de que o consumidor tenha sido cobrado a título de comissão de permanência, ou seja, consta nos autos demonstração de incidência de comissão de permanência sobre o débito, sendo que tal parcela era cobrada de forma cumulada com multa moratória e juros de mora, conforme se identifica do conteúdo da cláusula décima segunda do instrumento de contrato (Id. 3724250, pág. 24).

Uma vez identificada a cumulação de comissão de permanência com juros aplicação de juros de mora e multa moratória, tem-se por claramente caracterizada abusividade do contrato.

Sobre a impossibilidade de tal cumulação, transcrevo as seguintes ementas de julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ).

3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012).

4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Desta forma, a previsão do contrato que permite tal cumulação resta abusiva e, por isso mesmo, deve ser repelida tal cumulação, com vistas a restituir os valores ao consumidor pagos a esse título

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/08/2023